Tribunal: TJMT
Processo: 1010103-03.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010103-03.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANGELA MARIA MARTINI - CPF: 764.799.781-53 (ADVOGADO), MARIO JOSE POSSAMAI - CPF: 220.531.159-04 (AGRAVANTE), LUIZA CAPPELARO - CPF: 004.491.650-78 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PERCY LUIZ POSSAMAI (AGRAVADO), LUIZ ANTONIO POSSAMAI - CPF: 055.622.671-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MARI POSSAMAI RENCK - CPF: 386.468.899-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILDA ZUCCHI - CPF: 996.741.141-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISA POSSAMAI MEOTTI - CPF: 799.784.289-68 (TERCEIRO INTERESSADO), OLAVO IRENEU MEOTTI - CPF: 503.176.959-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI POSSAMAI - CPF: 738.754.571-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLEY FATIMA POSSAMAI - CPF: 582.710.079-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON LEONIR ELY - CPF: 594.444.799-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARI POSSAMAI RENCK - CPF: 386.468.899-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DEBORA REGINA SOUZA - CPF: 865.775.901-25 (ADVOGADO), MARIELE DE LIMA MUNIZ - CPF: 701.999.301-04 (ADVOGADO), ANA LIDIA ALVES DE SOUZA - CPF: 266.837.251-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO Á MARGEM DAS MATRICULAS – PODER GERAL DE CAUTELA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO À FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1. Valendo-se do poder geral de cautela, pode o magistrado determinar, de ofício, providência que lhe pareça cabível e necessária ao resultado útil do processo (STJ, AgInt no AREsp 975.206/BA, Rela. Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, Julgado em 27/04/2017). 2. No caso, a providência adotada se insere no poder geral de cautela do magistrado, com o fito de resguardar a efetividade do processo, notadamente quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da causa, lese o direito da outra.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MÁRIO JOSÉ POSSAMAI contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Canarana/MT, que nos autos da ação de “
Inventário”
(Proc. no 1000538-30.2019.8.11.0029), ajuizada em relação aos bens deixados por Percy Luiz Possamai, pai do agravante, pela coerdeira MARI POSSAMAI RENCK, admitiu que, como há divergência sobre a propriedade dos bens arrolados inventariante nas primeiras declarações,
“tais discussões devem ser remetidas às vias ordinárias, nos termos do art. 612, do Código de Processo Civil”
, e, assim, determinou
“a exclusão do inventário de todos os bens indicados”
pela inventariante nas primeiras declarações, salvo o imóvel matriculado sob o no 17.965 perante o SRI da Comarca de Canarana/MT, efetivamente registrado em nome do titular da herança, ordenando, porém
, “a averbação da tramitação do processo de Inventário na matrícula dos aludidos imóveis indicados nas primeiras declarações, para fins de indisponibilidade, até a prolação da sentença”
(cf. Ids. no 57513135 e 82025913 dos autos de origem).

O herdeiro/agravante argui, preliminarmente, nulidade da decisão agravada por falta de fundamentação quanto à motivação da ordem de averbação da existência do Inventário nas matrículas dos imóveis
“que não pertencem ao espólio”
, e, no mérito, sustenta que
“a indisponibilidade de bens é medida excepcional, cabível somente em casos em que ficar comprovada, cumulativamente, situação de perigo de dilapidação do patrimônio ou desvios de bens e de haver prova do direito das alegações da parte autora, (...) o que não se vislumbra no presente caso”
, ponderando, ainda, o próprio magistrado de piso reconheceu
“a necessidade de maior dilação probatória para dirimir as questões suscitadas pela inventariante acerca da propriedade dos bens pertencentes a terceiros, arrolados nas primeiras declarações”
, sendo, portanto, evidente que a ausência de probabilidade do direito alegado pela coerdeira/autora/inventariante (sic – cf. Id. no 129462661 - pág. 10/14).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento
“para o fim de reconhecer a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, no tocante à indisponibilidade de bens determinada, com a remessa dos autos ao Primeiro Grau para nova decisão, ou, alternativamente, para o fim de reformar a decisão e revogar a indisponibilidade de bens que não pertencem ao espólio”
(sic – cf. Id. no 129462661 - pág. 15/16).

A decisão de Id no 131901163 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Apenas a agravada Marilda Zucchi apresentou contrarrazões, onde dá pontual combate aos fundamentos do recurso e pugna pelo seu desprovimento (cf. Id no 135397183).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmoo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, analisando a preliminar de ausência de fundamentação, verifico que razão não assiste o agravante, isso porque não é necessário que o Magistrado, ao proferir sua decisão, tente convencer as partes do seu entendimento, sustentando teses jurídicas, bastando que apresente, fundamentadamente, ainda que de forma sucinta e objetiva, os motivos que o levaram a decidir, como procedido no caso pelo MM. Juiz, ao concluir que, há indícios de que o documento assinado pelo falecido esteja eivado de vício de consentimento, demonstrando que a medida cautelar visa preservar o direito sucessório dos herdeiros, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.

Passando ao exame do mérito, ao compulsar detidamente os autos, observa-se que, a inventariante indicou, em suas primeiras declarações, a existência de um único bem integrante do Espolio de Percy Luiz Possamai, o imóvel rural, denominado Fazenda São Francisco de Assis, matrícula 17.965 do CRI de Canarana/MT (advinda da matrícula 2.605), com área de 200,0441 há, sendo que, segundo ela, todos os outros bens indicados eram de propriedade do
de cujus
, os quais foram transferidos para o agravante, utilizando-se, ao que consta, indevidamente de uma procuração outorgada sob vício de consentimento, diante de tal afirmação, o MM. Juiz determinou, que fosse tramitada por meio de ação própria para que possa ser feita toda dilação probatória em relação à possível fraude/má-fé do agravante, no que tange à transferência dos bens.

Sem mais delongas, ao meu ver, a manutenção da averbação da tramitação do processo de Inventário na matrícula dos aludidos imóveis, para fins de indisponibilidade, até a prolação da sentença, sob qualquer ótica que se observe a questão, não é capaz de causar qualquer mal irremediável e nem dá azo a prejuízo grave e fatal ao agravante.

Friso, a propósito, em reforço argumentativo, que o bloqueio da matrícula de imóvel, quando com a finalidade de assegurar o resultado útil do processo, nem mesmo se submete à presença dos requisitos exigidos às tutelas provisórias (CPC, art. 300), pois, havendo indícios concretos de risco de danos graves e de difícil remediação, exatamente como revela a hipótese dos autos ante a complexidade das relações aqui discutidas, admite-se a determinação da providência até mesmo
ex officio
, conforme autoriza o art. 214, §3o, da Lei de Registros Públicos, que diz que,
“se o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação poderá determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel”
, e, nessa perspectiva, conforme antiga, iterativa e remansosa orientação do STJ, “
não é ilegal o ato do juiz que, no exercício de sua função fiscalizadora dos registros públicos, determina o 'bloqueio' de matrícula de imóvel (RMS 3.297/SP, Rel. Min. RUY ROSADO DE AGUIAR, DJ 02/09/1994). Na realidade, no exercício de sua função correcional, o magistrado pode determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel”
(STJ - Terceira Turma - RMS 28466/AM, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 23/11/2009).

Mais recentemente:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL QUE DETERMINOU DE OFÍCIO O BLOQUEIO DA MATRÍCULA DE IMÓVEL. ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior, em atenção ao disposto no art. 214, § 3o, da Lei de Registros Públicos (Lei n. 6.015/1973), reconhece o dever-poder do magistrado, no exercício de sua função correcional, de "determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel". 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - Terceira Turma - AgInt no RMS n. 47.087/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 10/11/2016, DJe de 23/11/2016)

Ressalte-se, ainda, que se trata de medida de caráter acautelatório de natureza proibitiva/negativa, destinada justamente a evitar a modificação do estado das coisas até que se obtenha elementos mais seguros para que se possa decidir a lide com justeza, e, por outro enfoque, também não se pode olvidar que prejuízo maior adviria da revogação da medida em razão do risco de o Espólio não ser ressarcido, ao menos em parte, de prejuízos possivelmente decorrentes.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023